Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-40.2022.8.11.0044
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000437-40.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLESIO FURTADO DE FRANCA - CPF: 042.964.681-03 (RECORRENTE), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000437-40.2022.8.11.0044

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente:
CLESIO FURTADO DE FRANCA

Recorrida:
UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-28/04
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO
DO CONSUMIDOR
, ÔNUS QUE INCUMBIA A PRESTADORA DE SERVIÇO. ART
IGO
373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZO
ABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação em que
o
Recorrente
CLESIO FURTADO DE FRANCA

postula
pela
declaração de inexistência de débito
e
reparação por danos morais, em razão de cobrança indevida.

2. Narra o consumidor que foi aluno da instituição de ensino, no entanto em janeiro/2018 colou grau e encerrou a relação
que mantinham, não obstante, após largo período fora surpreendido com cobranças indevidas oriundas da instituição.

3
.

Restou demonstrado nos autos que
houve encerramento da relação jurídica entre as partes
, não havendo justificativa plausível para
as insistências
nas cobranças
ao argumento de se referem a débitos de serviços de biblioteca, não entanto a instituição de ensino não colaciona provas contundentes nesse sentido.

4. Em razão da ausência de provas acerca da legalidade as cobranças devem ser declaradas inexigíveis.

5
. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida,
via de regra
, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão

da
tentativa de resolução do problema na seara

administrativa
(ID
142341155
)
, por parte d
a

consumidor
a
.

6
. Quando a presta
dora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que
o
consumidor seja submetid
o
a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7
. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo
fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10
. Sentença parcialmente reformada.

11
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente
CLESIO FURTADO DE FRANCA
postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de cobrança indevida e excessiva de dívida adimplida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
im
procedência
.

Narra o consumidor que foi aluno da instituição de ensino, no entanto em janeiro/2018 colou grau e encerrou a relação
que mantinham, não obstante, após largo período fora surpreendido com cobranças indevidas oriundas da instituição.

Restou demonstrado nos autos que houve encerramento da relação jurídica entre as partes, não havendo justificativa plausível para as insistências nas cobranças ao argumento de se referem a débitos de serviços de biblioteca, não entanto a instituição de ensino não colaciona provas contundentes nesse sentido.

Em razão da ausência de provas acerca da legalidade as cobranças devem ser declaradas inexigíveis.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
CLESIO FURTADO DE FRANCA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a
ação seja julgada procedente com a declaração de inexistência de débito e condenação da instituição de ensino ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em contrarrazões (ID
142341205
) a Recorrida
UNIC EDUCACIONAL LTDA

refuta as razões recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023